Tribunal: TJBA
Processo: 8048553-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048553-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: REGINALDO DE SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL ANDRADE CARDOSO

AGRAVADO: BERNARDINO JOSE DE ANDRADE

Advogado(s)
:
PAULO JOSE SANTOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM RURAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA, DENTRE OUTRAS DECISÕES DO JUÍZO A QUO. INSURGÊNCIA QUANTO AO DESFECHO DAS REFERIDAS PREFACIAIS. NATUREZA PETITÓRIA DA AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO EM EPÍGRAFE. DISCUSSÃO QUE ENVOLVE DOMÍNIO. LEGITIMIDADE ATIVA INDUVIDOSA. AÇÃO QUE DEVE TER NO POLO PASSIVO OS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL SERVIENTE. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E EXTINÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL. EXISTÊNCIA DE PLEITO RECONVENCIONAL DO RÉU/AGRAVANTE. PROSSEGUIMENTO DA RECONVENÇÃO.

1.
A ação que visa o reconhecimento e a constituição formal de servidão de passagem, por sua natureza de direito real sobre coisa alheia, ostenta caráter petitório, exigindo que o polo passivo seja composto pelo proprietário tabular do imóvel serviente. A mera condição de possuidor ou herdeiro, sem o devido registro do título translativo na matrícula do bem, não confere legitimidade para figurar como réu em demanda que busca a instituição de um ônus real sobre a propriedade. A ausência do proprietário registral configura litisconsórcio passivo necessário unitário, cuja inobservância acarreta a nulidade do processo.

2.
A legitimidade para postular a constituição de servidão em benefício de um imóvel pertence ao seu proprietário. No caso, a comprovação da titularidade do imóvel dominante por meio de escritura pública de compra e venda devidamente registrada na matrícula do bem afasta a preliminar de ilegitimidade ativa.

3.
A extinção da ação principal por ilegitimidade passiva não obsta o prosseguimento da reconvenção, especialmente quando esta veicula pretensões de natureza possessória (interdito proibitório) e indenizatória, que podem ser deduzidas pelo possuidor e possuem conexão com a ação principal ou com o fundamento da defesa.

4.
Demais pontos tratados na interlocutória que não foram objeto de insurgência no presente instrumental e desnecessidade de enfrentamento.

5.
Acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Agravante na ação principal e extinção do procedimento sem julgamento de mérito,
ex v
i do art. 485, inciso VI, do CPC. Prosseguimento da Reconvenção. Condenação do Agravado em honorários de sucumbência e suspensão da sua exigibilidade em razão da gratuidade de Justiça deferida em favor da parte.

6.REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA EM PARTE E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento
n. 8048553-53.2025.805.0000
, da Comarca de Mutuípe/BA, em que figuram como agravante e agravado, respectivamente,
REGINALDO DE SOUSA SANTOS
e
BERNARDINO JOSÉ DE ANDRADE
.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º grau - Relatora